Tribunal: TJDFT
Processo: 0704575-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. CESSÃO EXPRESSA DE DIREITOS INDENIZATÓRIOS. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão, que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e os embargos de declaração opostos, mantendo o exequente originário no polo ativo da demanda indenizatória por desapropriação indireta. O juízo de origem considerou que a escritura pública de compra e venda da fração ideal do imóvel continha cláusula de renúncia aos direitos creditórios. A agravante sustentou que a cessão dos direitos indenizatórios foi expressa, onerosa e integra o preço da aquisição, requerendo sua substituição no polo ativo da execução, além do afastamento da condenação por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante possui legitimidade para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença, em razão de cessão expressa dos direitos indenizatórios decorrentes de desapropriação indireta; (ii) estabelecer se há elementos suficientes para configurar a litigância de má-fé da agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula da Escritura Pública de Compra e Venda comprova a cessão expressa e onerosa dos direitos indenizatórios relativos à desapropriação indireta, com referência aos respectivos processos judiciais, integrando esses valores o preço da transação.
4. A transferência onerosa desses direitos, consubstanciada em instrumento público, afasta a hipótese de sub-rogação implícita, permitindo a substituição processual da agravante na condição de exequente.
5. A jurisprudência consolidada no Tema 1.004 do STJ, embora restrinja o direito de indenização do adquirente posterior ao apossamento administrativo, admite exceções quando comprovada a cessão expressa e onerosa dos direitos indenizatórios, hipótese presente nos autos.
6. A manutenção do exequente originário no polo ativo resultaria em enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico, pois os valores indenizatórios foram incluídos no preço de aquisição.
7. A condenação por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo, manipulação dos fatos ou intenção de prejudicar a parte adversa, o que não se verifica na conduta da agravante, que apenas exerceu, de forma legítima, o seu direito de ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A cessão expressa e onerosa dos direitos indenizatórios decorrentes de desapropriação indireta, formalizada por escritura pública e integrando o preço da aquisição, confere legitimidade ao adquirente para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença.
2. A ausência de dolo ou má-fé objetiva na impugnação ao cumprimento de sentença impede a imposição de penalidade por litigância de má-fé à parte impugnante.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421, 422, 347, I; CPC, arts. 79, 80, 81, 535, II; CF/1988, art. 5o, LV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.750.624/SC (Tema 1.004), Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 17.12.2021, DJe 17.12.2021.